Tribunal: TJSP
Processo: 0081470-83.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Apropriação indébita circunstanciada – Artigo 168, §1o, inciso III do Código Penal – Ausência de indícios seguros de que o recorrido realmente tenha praticado o fato que lhe foi imputado na exordial – O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu – Absolvição por falta de provas – Necessidade – Sentença mantida – APELO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – Apropriação indébita circunstanciada – Artigo 168, §1o, inciso III do Código Penal – Ausência de indícios seguros de que o recorrido realmente tenha praticado o fato que lhe foi imputado na exordial – O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu – Absolvição por falta de provas – Necessidade – Sentença mantida – APELO NÃO PROVIDO.